Tribunal: TCU
Processo: 031.864/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11408/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.864/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ariosto Ferrari Filho (XXX.200.378-XX); Daisy Aparecida Leal de Souza (XXX.146.578-XX); Denise Batochi (XXX.754.978-XX); Elza Maria Escorpioni (XXX.809.648-XX); Josefa Garcia Mihi (XXX.757.148-XX); Marcia Maria Pereira Brandao (XXX.744.778-XX); Maria Cristina Nogueira (XXX.425.198-XX); Regina Leiko Mogami Nagao (XXX.744.968-XX); Vera Lucia Batoqui Franca (XXX.578.988-XX); Yollah de Souza Mira (XXX.868.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.